Tribunal: TJBA
Processo: 8062919-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062919-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. O autor, beneficiário do INSS, idoso de 70 anos, alega que jamais contratou empréstimo consignado junto ao banco réu, tendo sido vítima de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular do empréstimo consignado ou se ocorreu fraude na celebração do contrato, imputando ao autor débito não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado digitalmente, cópias de documentos pessoais, comprovante de transferência e extratos de pagamentos relacionados com o contrato.

4. O valor do empréstimo foi efetivamente transferido para conta bancária de titularidade do apelante, circunstância que enfraquece a tese de fraude, uma vez que não houve questionamento administrativo do crédito recebido ou devolução dos valores.

5. O empréstimo questionado constituiu refinanciamento de contrato anterior, indicando relação negocial prévia entre as partes, tornando menos plausível a alegação de fraude.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 85, §§ 2º e 11; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-GO, AC 52638537520228090143, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 24.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062919-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO COSTA DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.